Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701317-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TANIA MARIA OLEARI RECORRIDO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. NEGÓCIO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DUPLICATAS. ACEITE. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CARTA DE FIANÇA. REQUISITOS PARA LIQUIDAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. TEMPORALIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. FUTURO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEDE PRÓPRIA. CLÁUSULA “PRO RATA TEMPORE”. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ALEGAÇÃO PREJUDICADA (art. 702, §§2o e 3o, do CPC). 1. Apelações interpostas em face da sentença, proferida em Ação Monitória, que rejeitou os embargos e julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 3.342.025,99 (três milhões trezentos e quarenta e dois mil vinte e cinco reais e noventa e nove centavos). 2. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa. dor pessoa física (Teoria Finalista ou Subjetiva). 3.Na relação jurídica entre sociedades empresariais, admite-se, excepcionalmente, a aplicação do CDC, quando evidenciada a vulnerabilidade de uma das empresas e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como destinatária final, não sendo esses o caso dos autos. 4. Desnecessário aceite da duplicata para procedência do pedido deduzido em ação monitória, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. 5. Tendo a autora instruído a ação com prova suficiente acerca da contratação e do cumprimento de sua obrigação contratual, deixando a parte ré de comprovar quaisquer fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito postulado pela credora, cabível a constituição do Título Executivo Judicial, como determinado pelo sentenciante. 6. A carta de fiança é um contrato em que uma instituição bancária ou uma seguradora passa a figurar como fiador de determinado contrato, garantindo o pagamento daquele crédito caso o devedor não pague. Verificando-se que, em relação a duas notas fiscais, não foram obedecidos os requisitos para a liquidação da fiança, nos termos da carta de fiança prestada, devem ser afastas a responsabilidade da fiadora em relação ao pagamento apontado nas referidas notas. 8. Se o devedor principal está sendo demandado junto com o fiador, no processo de conhecimento (monitória embargada), o benefício de ordem, consistente no direito de excutir primeiramente os bens do devedor principal, deve ser exercido na fase de cumprimento de sentença (artigo 827, do Código Civil). 9. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena rejeição liminar dos embargos ou, caso não seja este o único fundamento dos embargos, o juiz deixará de examinar o alegado excesso. Se a embargante se limita a afirmar que deve ser aplicada a cláusula “pro rata tempore” para que o valor lhe seja cobrado de forma proporcional, sem indicar, contudo, qual seria esse valor devido, resta inviabilizada a análise desta tese defensiva, nos termos do art. 702, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil. 10. Apelação dos réus Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda e outros conhecida e desprovida. Apelação da ré Analysisbank – Assessoria de Negócios S/A conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA UNILATERAL DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO A REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído. 2. A avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide quanto da necessidade de produção de outras provas, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A resilição unilateral de contrato de distribuição de bebidas, após expirado o termo final da avença, quando fundada em justa causa, não constitui ato ilícito gerador do dever de indenizar. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1749748/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2021). (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010